Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-64.2023.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001432-64.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CRISTIANO FELLINI - CPF: 060.997.749-04 (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSIO HENRIQUE MONTEL DE OLIVEIRA - CPF: 024.883.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 047.574.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS APREENDIDAS. DESTINAÇÃO DOS BENS AO EXÉRCITO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da L. nº 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa, com determinação de destinação dos armamentos apreendidos ao Comando do Exército.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na determinação judicial de destinação dos armamentos ao Exército, por ausência de contraditório e fundamentação específica; e (ii) saber se é possível a restituição das armas ao apelante, sob o argumento de que estão regularmente registradas em seu nome.

III. Razões de decidir

3. A determinação da destinação dos armamentos ao Comando do Exército constitui efeito legal da sentença penal condenatória, previsto no art. 91, II, “a”, do CP, e no art. 25 da L. nº 10.826/2003, prescindindo de contraditório específico ou requerimento do Ministério Público.

4. Os armamentos foram apreendidos em situação flagrancial e utilizados em reincidência delitiva, o que reforça o caráter ilícito da posse e inviabiliza sua restituição.

5. Ainda que o recorrente alegue possuir o registro das armas, o transporte em via pública sem autorização configura porte ilegal, sendo a restituição vedada quando se trata de instrumento do crime.

6. A decisão foi fundamentada e observou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A destinação de armas de fogo ao Comando do Exército, quando configurado seu uso ilícito em crime, constitui efeito legal automático da condenação penal, prescindindo de contraditório específico. 2. A restituição de armamento apreendido é incabível quando demonstrado seu uso como instrumento do crime, ainda que registrado em nome do acusado.”

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 91, II, “a”; CPP, art. 118; L. n
.
10.826/2003, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.576.790/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 10.04.2025; STJ, AgRg no RMS 69.469/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 18.10.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001432-64.2023.8.11.0029

APELANTE: CRISTIANO FELLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por CRISTIANO FELLINI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT,
nos autos da Ação Penal (PJe n.
1001432-64.2023.8.11.0029
),
que o condenou pela prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa
–

art. 14 da Lei n. 10.826/2003
(ID

289296488
).

O apelante sustenta, em síntese, que
: 1)
a sentença, ao determinar o envio dos bens apreendidos
ao Comando do Exército

sem qualquer provocação, contraditório ou análise das peculiaridades do caso concreto, violou os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, além de incorrer em nulidade por ausência de fundamentação específica
; 2)
as armas e munições apreendidas estão regularmente registradas em seu nome.

Re
quer a anulação da decisão que tratou da destinação dos bens, por ausência de contraditório e ampla defesa e, no mérito, pleiteia a restituição dos artefatos, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal (ID

289296492
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
289296495
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, ID 294743397
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE
DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa alega nulidade da sentença quanto à destinação de dois revólveres
apreendidos
,
Taurus
RT992, calibre

22, n. de série ADA868702, e
Taurus
RT608, calibre

357, n. de série ACE877115
,
sob o argumento de ausência de contraditório e ampla defesa, além da falta de fundamentação específica.

Ocorre que a tese não se sustenta.

Na presente hipótese, verifica-se que a
destinação dos armamentos ao Comando do Exército foi fundamentada com base no art. 91, inciso II, alínea “
a
”, do Código Penal, e no art. 25 da Lei n.

10.826/2003
.

Trata-se de efeito legal da sentença penal condenatória, e não de decisão autônoma ou acessória que exigisse contraditório prévio específico.

Ademais,
como bem salientado pela nobre representante
m
inisterial, nas contrarrazões,
“(...)
não se trata de uma apreensão isolada ou

acidental.
(...)
os dois revólveres referidos já haviam sido

apreendidos em 27/03/2022, em outro flagrante, naquela ocasião, por disparo de arma de

fogo em via pública (art. 15 da Lei 10.826/03), conforme o APF nº 1000602-35.2022.8.11.0029

e o IP nº 1000865-67.2022.8.11.0029, arquivado mediante ANPP. Ou seja, o recorrente

reincidiu na conduta ilícita, utilizando os mesmos armamentos, no intervalo de menos de

dois meses
(...)”
(ID
289296495
, p. 8).

Referida situação, por certo, r
eforça o caráter ilícito da posse e afasta qualquer alegação de surpresa ou lesão à ampla defesa.

Quanto à alegação de ausência de pedido do Ministério Público para a destinação, não há obrigatoriedade legal de provocação
M
inisterial
quando se trata de efeito legal da sentença penal condenatória (arts. 91 e 92 do CP)
, tampouco
o art. 25 do Estatuto do Desarmamento exige tal formalidade quando comprovado o uso ilícito da arma no crime julgado.

Por fim, a sentença observou o contraditório, a ampla defesa e fundamentou-se de modo claro, individualizado e conforme a Constituição (art. 93, IX, CF).

Com essas considerações,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
no dia 24 de maio de 2022, por volta das

16h25min, em via pública neste Município de Canarana/MT, o denunciado CRISTIANO

FELLINI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava arma de fogo e

munições de uso permitido em
desacordo com determinação legal ou regulamentar,

conforme boletim de ocorrência nº 2022.139330
.

Da narrativa:

Segundo restou apurado, na data acima apontada, a guarnição da

Polícia Militar estava em patrulhamento pela circunscrição do município de Canarana/MT,

ocasião em que avistaram uma camionete Hilux, cor branca, placa PDX5G57, em atitude

suspeita. Em seguida, abordaram o aludido veículo, o qual estava sendo conduzido por

CRISTIANO FELLINI.

Durante a abordagem veicular, foi localizado atrás do banco traseiro,

acondicionados em 02 (duas) cases, 01 (um) Revólver Taurus RT992, calibre 22, Nº Série

ADA868702, junto com 01 (um) tambor sobressalente de calibre 22, com capacidade de 09

(nove) munições de Registro Ada868702, e mais 23 (vinte e três) munições intactas do

mesmo calibre, além de 01 (um) Revólver Taurus RT608, calibre 357, Nº Série ACE877115,

com mais 08 (oito) munições intactas do mesmo calibre, conforme termo de exibição e

apreensão nº 2022.16.197749 (Id. 124255034), que se mostraram eficientes para produção de

disparos
(...)”

(ID
289296429
).

Concluída a instrução, sobreveio sentença que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo o juízo determinado, como efeito da condenação, a destinação dos artefatos apreendidos ao Comando do Exército, nos termos do art. 91, inciso II, alínea "
a
", do Código Penal, e do art. 25 da Lei n. 10.826/2003.

Nesta instância recursal, a defesa pleiteia a restituição dos objetos ao apelante, sob o argumento de que estariam regularmente registrados em seu nome.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença determinou corretamente a destinação das armas, de forma fundamentada e nos estritos limites legais.

Cumpre destacar que a apreensão dos artefatos

(
dois revólveres e respectivas munições
)
decorre diretamente da prática delitiva reconhecida na sentença condenatória, consubstanciada no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ressalte-se, ademais, que os referidos itens foram devidamente periciados, tendo sido atestada sua eficiência e pleno funcionamento, conforme laudo constante dos autos
(ID
289296418
).

No caso, a
inda que o apelante alegue possuir o devido registro das armas, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o registro não supre a exigência legal de porte ou guia de tráfego, tampouco legitima o transporte de armamento em via pública sem a devida autorização.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é firme ao estabelecer que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO OBJETO PARA A INSTRUÇÃO PENAL.

AUSÊNCIA DE PORTE VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
Embora
demonstrada a propriedade do bem, a ausência de autorização legal para o porte
[...]
autoriza a manutenção da apreensão e a inviabilidade da restituição, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

4. O acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de que "a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código
Penal" (AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

5. O perdimento da arma é possível em caso de condenação, por se tratar de instrumento do crime, com base no art. 91, II, a, do Código Penal.

6. Aplicação da Súmula 568/STJ: o relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante da Corte.

7. Agravo regimental não provido
”
(
AgRg no AREsp 2576790 / BA
, Relator Des. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJEN 10/04/2025
).

Dessa forma, não se mostra possível a restituição dos bens apreendidos, diante da ilicitude da conduta que ensejou sua apreensão e da manifesta desconformidade com os requisitos legais para o transporte de armamento, inclusive quanto à ausência de qualquer comprovação de que o apelante estivesse autorizado a portar a arma na condição de colecionador, atirador desportivo ou caçador (CAC).

Sendo os objetos apreendidos instrumentos do crime, impõe-se a aplicação do efeito da condenação previsto no art. 91, inciso II, do Código Penal, razão pela qual é incabível a restituição postulada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025